Tribunal: TJDFT
Processo: 0710967-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710967-84.2020.8.07.0004 APELANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA ALCANTARA REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO DE ALCANTARA CREMA DECISÃO Defiro a habilitação dos herdeiros (id 52281452). Anote-se. Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para, querendo, responderem aos declaratórios (id 43253649), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília/DF, 26 de outubro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR